Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732478-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JADER FIALHO DE ALMEIDA Agravado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== JADER FIALHO DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento visando impugnar a decisão de ID 164409250 que reconheceu o seu direito a honorários, fixando-os por equidade no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). Ressalta, porém, que devem ser arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa, diante do título executivo judicial desconstituído em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; e não na forma determinada. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 49816534), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator